Tribunal: STF
Processo: RE 1406145
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZA TRABALHISTA. EXERCÍCIO DE ADVOCACIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998 E AO INGRESSO NA MAGISTRATURA. AVERBAÇÃO PARA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE EM AMBAS AS TURMAS DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.